Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725416-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Dentre outros pedidos, o apelante pretende a suspensão dos efeitos da sentença para que o apelado limite os descontos dos empréstimos relativos aos contratos de mútuo em 30% dos valores recebidos. Contudo, após consulta ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal, a todos disponível, constatei a existência de demanda autônoma (Processo no 0701524-24.2020.8.07.0000), na qual o apelante formulou pretensão idêntica que, inclusive, foi analisada pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Dessa forma, em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possibilidade de não conhecimento de seu recurso, nesta extensão. Brasília, D.F., 20 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator